Tribunal: TJES
Processo: 5005367-48.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005367-48.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON DIAS DE MIRANDA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005367-48.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
ADILSON DIAS DE MIRANDA.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DETRAN. SUPOSTA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA VENDA
. VEÍCULO APREENDIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. DESVINCULAÇÃO DO VEÍCULO. EFEITOS A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de renúncia do direito real de propriedade sobre motocicleta ajuizada por ADILSON DIAS DE MIRANDA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese,
a parte autora busca o reconhecimento da renúncia à propriedade de veículo automotor registrado em seu nome, o qual foi alienado a terceiro não identificado, de modo a excluir os direitos e deveres decorrentes da aludida propriedade.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para
os pedidos para declarar a renúncia à propriedade de ADILSON DIAS DE MIRANDA em relação a
uma motocicleta de motocicleta Honda/CG 125 Fan KS, de placa ODM – 3605 - RENAVAM nº 00498329585,
a contar da data da citação ocorrida no presente processo e, em consequência desonerar a requerente de qualquer obrigação sobre o bem a partir desse momento.

Oficie-se ao Chefe do Ciretran de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com cópia da sentença proferida, nos termos do artigo 12, da Lei 12.153 de 2009.

Sem custas e honorários, a teor do disposto no artigo 27, da Lei 12.153 de 2009 e artigo 55, da Lei 9.099 de 1995.

Irresignado com a sentença, a parte autora interpôs Recurso Inominado, requerendo a declaração de sua renúncia a partir da data da tradição do bem em junho de 2015.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A questão controvertida refere-se à possibilidade de o antigo proprietário de um veículo automotor, que alega ter alienado o bem sem a devida transferência de registro e sem a comunicação da venda ao órgão de trânsito, eximir-se da responsabilidade pelos débitos após a data da suposta tradição.

O art. 134 do CTB impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito no prazo de sessenta dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades e suas reincidências até a data da comunicação. O objetivo dessa norma é proteger o antigo proprietário de ser responsabilizado por infrações cometidas pelo novo possuidor após a alienação.

No contexto fático do presente processo, o recorrente alega que não foi possível formalizar a comunicação de venda do veículo ao DETRAN-ES devido a impossibilidade de localizar o comprador. Contudo, tal alegação, não exime o recorrente da responsabilidade de tomar as providências necessárias para regularizar a situação do veículo, conforme exige a legislação de trânsito.

Embora o recorrente tenha afirmado que a venda ocorreu em 2015,
não há nos autos prova robusta de que
a tradição tenha ocorrido no referido ano
, e nem que
o comprador tenha tomado as devidas providências para regularizar a situação do veículo junto ao DETRAN-ES. Em virtude disso,
a responsabilidade pelos débitos relacionados ao veículo permanece com o autor, ora recorrente, até a propositura da ação
.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame Recurso Inominado interposto pela autora que visa a desvinculação judicial do veículo GM/CORSA WIND, PLACA BDH0071, do seu nome, para não ser responsabilizada por débitos de IPVA, licenciamento e multas após a citação do Detran. Alega não estar na posse do veículo há anos e desconhecer o proprietário atual. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em (I) verificar se a ausência de comunicação de venda do veículo impede a renúncia de propriedade e a consequente exclusão de responsabilidade tributária e administrativa da autora; (II) determinar se os embargos declaratórios da parte autora têm caráter protelatório, justificando a aplicação de multa. III. Razões de Decidir O
artigo 1.275, inciso II, do Código Civil
permite a perda da propriedade por renúncia, dispensando a comprovação de alienação.
A renúncia à propriedade desobriga o antigo proprietário de débitos vinculados ao veículo a partir da citação
, sendo direito da autora obter a declaração negativa de propriedade. (...)
(JECSP; RecInom 1066800-91.2024.8.26.0053; São Paulo; Terceira Turma Recursal de Fazenda Pública; Rel. Juiz Ricardo Hoffmann; Julg. 27/05/2025) (g.n).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)